Tribunal: TJMT
Processo: 0006640-97.2018.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006640-97.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[YURI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 033.721.931-13 (APELADO), Vicencia Martins da Silva (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VICENCIA MARTINS DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO –
RECURSO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA SUFICIENTE –
IN DUBIO PRO REO
-
RECURSO DESPROVIDO
CONTRA O PARECER DA PGJ.

Em crimes patrimoniais, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, as palavras da vítima têm especial valor probatório, contudo, se alega reconhecer o réu descrevendo suas características de forma superficial – estatura, cor de pele - admitindo, ainda, que os agentes do delito usavam capacete na ocasião do assalto, impõe-se manter a absolvição, em homenagem ao princípio,
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
interpôs a tempo e modo,
Recurso de Apelação Criminal
contra a sentença em que foi
absolvido

Yuri Ferreira dos Santos
da autoria
dos crimes previstos no art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I e art. 340, do CP (Id. 25173986/87), almejando que seja
condenado
,
sob o argumento, de que há prova suficiente para tanto (Id. 25174000).

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 25174003).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 31429455):

Acusado
absolvido
do crime de
roubo majorado
e
comunicação falsa de crime
por insuficiência de provas – Inconformismo ministerial –
Pretendida a condenação
como incurso nas penas do art. 157, § 2°, inciso II e §2o-A, inciso I e art. 340, ambos do Código Penal – Pretensão
procedente
–
Provas suficientes
a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada nos autos –
Depoimento
da vítima, de testemunhas e dos policiais que atenderam a ocorrência – Suficiência de provas – Pelo
provimento
do recurso.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020